Tribunal: STF
Processo: RHC 209947
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 690.320/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Antony Christopher Pelentil de Morais foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque guardava, para fins de tráfico, 19 (dezenove) porções de maconha, com peso líquido de 30,5g, e uma porção in natura da mesma substância, com peso líquido de 47,8g.



    Interposto recurso de apelação, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:



    Apelação criminal - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Réus absolvidos da prática do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    Recursos defensivos - Preliminarmente, requer-se o reconhecimento de nulidade em razão de violação de domicílio e inépcia da denúncia. No mérito, pedem a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requerem a desclassificação para o delito do art. 33, §3º, da mesma Lei. Em caso de manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas, requerem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como a fixação de regime inicial aberto. Pedem, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a restituição do veículo e valores apreendidos.



    Preliminares rejeitadas - Violação ao domicílio - Não configurada. Devidamente caracterizada a situação de flagrância que autorizou a entrada dos Policiais Militares na residência dos acusados. Inépcia da denúncia - Inocorrência. Denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, com a devida exposição dos fatos criminosos e suas circunstâncias, qualificação dos réus e rol de testemunhas. Réus que se defenderam dos fatos imputados.



    Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito - apreensão de 19 porções de maconha, com peso líquido de 30,5g e 01 (uma) porção de maconha "in natura", com peso líquido de 47,8g. Policiais Militares que receberam denúncias de que dois indivíduos praticavam o tráfico de drogas no local dos fatos. Em revista ao veículo de um deles, encontraram parte dos entorpecentes e, na residência, o restante, além de alta quantia em dinheiro, balança de precisão e cadernos de anotações referentes ao tráfico de drogas. Réus que admitiram a traficância na fase inquisitiva, mas, em juízo, alteraram suas versões, trazendo narrativas contraditórias e inverossímeis. Circunstâncias que demonstram a traficância de drogas. Palavra firme dos Policiais, merecendo credibilidade. Manutenção da condenação de rigor.



    Dosimetria da pena - Penas-base fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa para ambos os réus, sem reflexo nas penas, nos termos da Súmula 231, do C. STJ. Na derradeira etapa, incabível a aplicação do redutor de pena, diante das circunstâncias fáticas, que denotam dedicação à atividade criminosa. Mantido o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas, à míngua de Recurso Ministerial neste ponto.



    Regime inicial fechado mantido, eis que bem justificado e em virtude das circunstâncias fáticas.



    Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Circunstâncias do caso concreto que não recomendam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos.



    Pleito de restituição de veículo e valores apreendidos - Indeferimento. Veículo que era utilizado na traficância e valores que eram fruto do ilícito.



    Preliminares rejeitadas - Recursos das Defesas improvidos.



    Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a anulação das provas derivadas da suposta violação de domicílio. Alternativamente, requereu a absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no art. 28 ou, ainda, para o crime previsto no art. 33, §3º, ambos da Lei n. 11.343/06; a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e a restituição do veículo apreendido. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT) não conheceu do writ, contudo, concedeu a ordem, parcialmente, de ofício, apenas para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO: TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. DROGAS ENCONTRADAS NO CARRO, ENTRADA POSTERIOR EM DOMÍCÍLIO FRANQUEADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTADAS IN CASU. USO COMPARTILHADO E TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO COMPROVADOS PELA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – In casu, a eg. Corte de origem, além de consignar que a entrada em domicílio se deu mediante autorização de morador (corréu Vítor), também explicou que a fundada razão residiu na existência de denúncia anônima em face do agravante e na apreensão prévia de drogas em busca veicular igualmente autorizada pelo próprio agravante. Não obstante, houve a efetiva apreensão de maconha (cerca de 80g) na ocasião, reforçando, concretamente, a necessidade da atuação dos policiais.



    III - Outrossim, apesar da irresignação da d. Defesa, o agravante restou condenado, mediante exaustiva análise do acervo fático-probatório pelas instâncias ordinárias, com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - de modo que restou impossibilitada a absolvição, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei n. 11.343/06 ou mesmo a aplicação do art. 33, §§3° e 4º, da Lei n. 11.343/06.



    IV - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    V – Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo.



    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "não há qualquer evidência de que o recorrente se dedique a atividades criminosas, muito pelo contrário, restou comprovado que o recorrente é pessoa voltada aos bons costumes.".



    Argumenta que, "no caso concreto, foi localizada tão somente uma única anotação, que sequer restou comprovado que pertencia ao recorrente.".



    Aduz, ainda, que "a Segunda Turma desta Suprema Corte já decidiu que a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado, não pode ser afastada pela presunção de que a quantidade de drogas indica dedicação à narcotraficância ou envolvimento do réu com organização criminosa.".



    Requer, assim, "a apreciação do presente recurso e, após a declaração de sua total procedência, reformando-se, assim, a r. decisão de fls. 116/147, concedendo-se o Habeas Corpus ao recorrente.".



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à defesa no que concerne à alegada ilicitude da busca e apreensão realizada na residência do recorrente. A propósito, colhe-se do acórdão impugnado o seguinte trecho:



    I – Nulidade: invasão de domicílio.



    No que tange à suposta nulidade absoluta, configurada pela realização de prisão em flagrante, esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, "Nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito (...). Precedentes" (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/4/2018).



    Saliente-se, ademais, que, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo e sem mandado.



    Nesse sentido:



    (...)



    Nesse sentido, autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão, assim como dos de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas.



    No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais reside no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a traficância.



    Nem se olvide que a diligência se iniciou na rua, após autorização do paciente para a busca veicular em carro de sua propriedade, que efetivamente acondicionava parte da droga.



    Verbis (fls. 42-43):



    (...) No caso dos autos, constata-se que as buscas realizadas na residência dos réus ocorreram durante diligências que apuravam o envolvimento dos Apelantes com o crime de tráfico de drogas.



    Ressalta-se, neste ponto, que os Policiais receberam denúncia de que, no local dos fatos, dois indivíduos praticavam o tráfico de entorpecentes. Houve fundadas razões para o ingresso na residência, uma vez que foram encontradas drogas no veículo de Antony, que residia no local (conforme declarado pelos réus na fase inquisitiva e inclusive em audiência de custódia) (...).



    Ainda (fls. 48-49):



    (...) Em juízo, o Policial Militar Carlos Osmar Arbeli Neto declarou que estavam em patrulhamento com informações de que no local dos fatos ocorria o comércio ilícito de drogas por dois indivíduos. Defronte ao imóvel, estava estacionado um veículo Citroen C4 Pallas, com placas de Hortolândia. Bateram à porta e chamaram os residentes do local, saindo para atendê-los o acusado Antony, que assumiu a propriedade do automóvel, dizendo que ainda não teria transferido o veículo para o nome dele. Antony afirmou que existia uma porção de maconha no veículo, a qual foi localizada na modalidade “in natura”, mais pura, no console do carro. Vitor saiu da residência em seguida. Indagados acerca da presença de entorpecentes no interior do imóvel, ambos responderam positivamente. Realizaram buscas no quarto de Vitor, onde foi localizado invólucro com quantidade maior de maconha "in natura" e outras 18 porções de maconha individualizadas, bem como certa quantia em dinheiro (cerca de R$ 1.000,00). Vitor disse que referida droga era vendida ao preço de R$ 80,00. Em buscas no quarto de Antony, foi localizada uma balança de precisão digital, cadernos com anotações do tráfico e mais uma quantia em dinheiro (aproximadamente R$ 425,00). As informações recebidas davam conta de que os acusados comercializavam as drogas em festas denominadas "raves". Não conhecia Vitor, mas já havia abordado Antony, sem ter encontrado nada de ilícito em seu poder. Ambos afirmaram que parte do dinheiro era proveniente da venda de drogas numa festa "rave", ocorrida na noite anterior. Pelas apurações, somente os dois acusados residiam no imóvel, que tinha dois quartos. No imóvel também estava a namorada de um deles; ela não foi conduzida à Delegacia de Polícia, porque os acusados assumiram a propriedade das drogas. O veículo foi apreendido(...).



    De qualquer forma, não há que falar em invasão de domicílio pela polícia, porque o corréu Vítor (que, inclusive, acompanhou a diligência), consentiu com o ingresso na residência.



    Nesse sentido, o v. acórdão (fl.43):



    (...) é certo que o réu Vítor declarou, em juízo, que autorizou os Policiais a entrarem na residência para constatarem que não havia armas no local (...).



    No mais (fls. 50-51): "(...) Em seu interrogatório judicial, o réu Vitor declarou que (...). Os Policiais informaram que havia uma denúncia de que havia uma arma na residência; disse-lhes que não havia arma e que eles poderiam olhar a casa. Disse aos Policiais que tinha maconha no seu quarto (...)".



    Não obstante o julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, não se trata de salvo conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas, devendo-se ainda analisar, caso a caso, aquelas prisões em flagrante ocorridas em datas pretéritas.



    Aqui, a ementa do julgado:



    (...)



    No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos - e isso foi bem destacado e analisado no v. acórdão acima citado.



    Nestes termos:



    (...)



    Diante do contexto aqui apresentado, assim como da inexistência de qualquer indício de que a palavra dos policiais não mereça guarida, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.



    Ademais, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    (...)



    De se ver que a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016)



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Superada a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou as teses de absolvição, de desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e de uso compartilhado da substância entorpecente apreendida, prevista no art. 33, §3º, da Lei n. 11.343/06, em voto condutor assim fundamentado:



    II – Materialidade e autoria: desclassificação e uso compartilhado.



    Conforme se apreende do v. acórdão, apesar de a d. Defesa alegar necessidade de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei n. 11.343/06 ou mesmo de aplicação do art. 33, §3°, da Lei n. 11.343/06, fato é que o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Tudo o que foi confirmado pelo eg. Tribunal de origem, foi mediante exaustiva análise do acervo fático-probatório.



    De fato, a autoria e a materialidade foram devidamente constatadas, em especial, por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, laudos periciais, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases.



    Nesse sentido, o eg. Tribunal a quo ratificou a autoria e a materialidade do crime, às fls. 47-48, enumerando as seguintes provas:



    (...) A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls.12/13), pelo laudo de constatação de fls. 10/11, pelos laudos pericial (fls. 103/106, 107/109 e 350/355), além da prova testemunhal produzida.



    A autoria também é inconteste (...).



    Deve-se recordar que o tipo penal em comento é de natureza mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas guardar), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único.



    [...]



    No caso concreto, no mais, verifico que a condenação se deu em processo criminal de curso regular, sem ofensa a princípios gerais de direito, em especial, os do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.



    Vejamos: [...] 



    O modus operandi também reforça a tese de crime de tráfico de drogas.



    Deve-se recordar, ainda, que o paciente foi encontrado de posse de drogas, petrechos destinados à traficância e dinheiro (fl. 49):



    (...) Realizaram buscas no quarto de Vitor, onde foi localizado invólucro com quantidade maior de maconha "in natura" e outras 18 porções de maconha individualizadas, bem como certa quantia em dinheiro (cerca de R$ 1.000,00). Vitor disse que referida droga era vendida ao preço de R$ 80,00. Em buscas no quarto de Antony, foi localizada uma balança de precisão digital, cadernos com anotações do tráfico e mais uma quantia em dinheiro (aproximadamente R$ 425,00). As informações recebidas davam conta de que os acusados comercializavam as drogas em festas denominadas "raves" (...). Ambos afirmaram que parte do dinheiro era proveniente da venda de drogas numa festa "rave", ocorrida na noite anterior. Pelas apurações, somente os dois acusados residiam no imóvel, que tinha dois quartos. No imóvel também estava a namorada de um deles; ela não foi conduzida à Delegacia de Polícia, porque os acusados assumiram a propriedade das drogas. O veículo foi apreendido. (...).



    Nesse sentido, em razão da existência de provas suficientes da autoria e materialidade, fica impossibilitado o reconhecimento de qualquer hipótese de absolvição ou desclassificação do delito.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição ou à desclassificação da conduta para o art. 28 ou, ainda, à desclassificação para o crime previsto no art. 33, §3º, ambos da Lei de Drogas, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico.



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sob os seguintes fundamentos:



    III – Dosimetria



    III.I - Privilégio no crime de tráfico (art. 33, §4° da Lei n. 11.343/06)



    Cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade.



    Vale dizer, o entendimento deste eg. Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).



    No caso concreto, a natureza/quantidade da droga se valeu para afastar a minorante decorrente do privilégio.



    Cediço que a jurisprudência desta eg. Corte entende que a natureza e a quantidade da droga apreendida tanto podem ser valoradas para a aplicação do art. 42 ("Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"), quanto para a incidência do art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06 ("Art. 33... §4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,... desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa").



    Bem como inexistiu qualquer constrangimento ilegal, haja vista que a minorante do art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, somente pode ser obtida por agentes que não se dediquem à atividade criminosa, o que não é o caso do paciente.



    A esse respeito, friso que a quantidade da droga apreendida (30,5g e 47,8g de maconha - fl. 20) é circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada deste eg. Superior Tribunal de Justiça, pode evidenciar a prática habitual da conduta ilícita e, assim, denotar a materialidade concreta do delito: "A quantidade e variedade das substâncias tóxicas apreendidas em poder da agente, bem como a natureza altamente deletéria de duas delas (cocaína e crack), são fatores que, somados à forma de acondicionamento dos estupefacientes - já individualizados e prontos para revenda -, indicam sua dedicação e habitualidade à narcotraficância (...)" (HC n. 484.524/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/2/2019).



    Conforme adiantado acima, não apenas pela quantidade da droga apreendida, mas por todo o contexto dos fatos, induz a crer que o paciente se dedicava às atividades criminosas de forma robusta.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, o exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, por entender que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias da sua prisão. Além do entorpecente, foi localizada uma balança de precisão digital, cadernos com anotações do tráfico e mais uma quantia em dinheiro (aproximadamente R$ 425,00). Ainda, as informações recebidas davam conta de que os acusados comercializavam as drogas em festas denominadas ‘raves’. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/09/2012; HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, ded